Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-72.2023.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003213-72.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA - CPF: 007.490.021-82 (RECORRENTE), FARBIL DE SOUZA HONORATA - CPF: 099.126.961-66 (RECORRENTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 032.973.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLEY HONORATA DE SOUZA - CPF: 823.156.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTEIRO DOS ANJOS - CPF: 078.470.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 048.877.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA BORGES DE ARAUJO ALVES - CPF: 048.445.111-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 631.482.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. O. S. - CPF: 070.243.341-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 809.665.941-34 (VÍTIMA), ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA - CPF: 007.490.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO CONEXO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I, e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-b da Lei n. 8.069/90).

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com as declarações do adolescente infrator, o recorrente, ao menos em teoria, em decorrência de promessa de pagamento realizada pela codenunciada, desferiu um golpe de faca na vítima enquanto esta dormia;
(ii)
indícios de participação do adolescente no delito;
(iii)
recorrente preso cautelarmente desde sua prisão em flagrante.

3. Requerimentos dos recursos:
(i
) impronúncia;
(ii)
absolvição do delito conexo de corrupção de menores;
(iii)
decote das qualificadoras;
(iv)
revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se é possível absolver o recorrente do delito conexo de corrupção de menores;
(iii)
analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes;
(iv)
aferir se remanescem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em impronúncia se as provas dos autos, em especial as declarações do adolescente infrator e do próprio recorrente, denotam o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de modo a amparar a versão acusatória de que ambos participaram da consumação do crime doloso contra a vida.

6. Existindo indícios suficientes de que o homicídio envolveu a participação de adolescente, deve ser mantida a pronúncia pelo crime de corrupção de menores.

7.
A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, se as circunstâncias de promessa de pagamento e de emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva das qualificadoras descritas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

8.
Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, haja vista que subsistem os requisitos que a ensejaram, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual é representada pela gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B; Código de Processo Penal, artigos 414, 415, II, 413, 78, I, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, AgRg no HC n. 854.885/CE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 1000918-89.2023.8.11.0101 e RSE n. 1001035-83.2023.8.11.0100.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Farbil de Souza Honorata
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1003213-72.2023.8.11.0013, que o pronunciou como incurso nos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90 (id. 244822800).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pela impronúncia. Além disso, requer seja absolvido quanto ao crime conexo de corrupção de menores. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva e, por consequência, a concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 244822821).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 244822823).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 244822825).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 248206694).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que
Farbil de Souza Honorata
e Elisaine Ottenio Teixeira foram denunciados pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Fato 01 – Homicídio Qualificado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24/05/2023, por volta de 22h00min, na residência particular localizada na Avenida das Palmeiras, município de Conquista D’Oeste/MT, os indiciados ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA e FARBIL DE SOUZA HONORATA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, na companhia do adolescente João Vitor Oliveira Souza, com consciência e vontade, mediante paga ou promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Valdir de Souza Pereira, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 119665274), Boletim de Ocorrência (ID 119665275), Requisição de Exame de Necrópsia e de Perícia de Local de Crime, Vídeos e Imagens anexos, Termos de Depoimentos, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Corrupção de Menores:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA e FARBIL DE SOUZA HONORATA, com consciência e vontade, corromperam o adolescente João Vitor Oliveira Souza, para com eles praticar o crime de homicídio acima descrito, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 119665274), Boletim de Ocorrência (ID 119665275), Requisição de Exame de Necrópsia e de Perícia de Local de Crime, Vídeos e Imagens anexos, Termos de Depoimentos, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que dias antes da data dos fatos a denunciada ELISAINE OTTENIO TEIXEIRA, namorada da vítima, entrou em contato com o adolescente João Vitor Oliveira Souza oferecendo uma quantia em dinheiro para que ele matasse Valdir de Souza Pereira.

Segundo o apurado, embora o adolescente tenha se mostrado reticente no início, acabou indicando para ELISAINE o denunciado FARBIL DE SOUZA HONORATA para que pudesse auxiliá-los na execução criminosa, também mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro.

Nesse sentido, os denunciados e o adolescente João Vitor combinaram que a execução do crime seria no dia 24/05/2023, no período noturno. Assim, no dia e horário acordados, FARBIL e João Vitor se esconderam em uma construção ao lado da casa da vítima, enquanto ELISAINE, que já estava na casa, aguardou a vítima ir repousar para soltar o cachorro para a rua, com o intuito de que ele não mordesse os executores.

Na ocasião, após o cachorro ser solto, João Vitor e FARBIL pularam o muro para o lado da residência, momento em que a denunciada entregou uma faca para cada um. Após, os três entraram na residência e FARBIL efetuou um golpe na região do pescoço da vítima, causando-lhe a morte.

Após o ocorrido, os três fugiram do local, sendo João Vitor e FARBIL a pé e ELISAINE em sua motocicleta.

Dessarte, a infração penal foi praticada mediante paga ou promessa de recompensa, uma vez que a denunciada ELISAINE contratou FARBIL e João Vitor para executarem o homicídio de Valdir, prometendo pagar-lhes certa quantia em dinheiro.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a vítima foi atacada pelos denunciados dentro da própria casa, em período noturno, enquanto estava repousando.

Por fim ressalta-se a ocorrência do delito de corrupção de menores já que a mandante e o executor praticaram o crime mediante o auxílio do adolescente João Vitor Oliveira Souza (13 anos).

Com a descoberta do crime e identificação dos autores, a Polícia Civil empreendeu diligências imediatas e ininterruptas e logrou êxito em prender os denunciados em flagrante delito [...]”
(id. 244822702 - pág. 2/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou os denunciados nos termos da denúncia oferecida.

Em face da sentença de pronúncia, se insurge Farbil de Souza Honorata.

O recorrente postula a impronúncia, com fulcro nos artigos 414 e 415, II, ambos do Código de Processo Penal, sem discorrer, contudo, qualquer argumento com vistas à compreensão do pedido.

Ainda, pugna pela sua absolvição do delito conexo de corrupção de menores, ao argumento de que inexiste prova de que ele tenha, efetivamente, corrompido o inimputável J.V.O.S.

No entanto, a análise dos autos revela a improcedência de ambos os pleitos.

Inicialmente, observa-se a manifesta improcedência do pedido de impronúncia.

A uma, porque o recorrente sequer declina os argumentos pelos quais seria possível infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

A duas, porque a materialidade e os indícios suficientes de autoria, tanto do delito de homicídio quanto do crime conexo de corrupção de menores, podem ser verificadas através do auto de prisão em flagrante n. 114.3.2023.8318 (id. 244822166), do boletim de ocorrência n. 2023.145632 (id. 244822167), do laudo pericial de local de crime n. 532.2.21.8999.2023.118076-A01 (id. 244822792), do laudo de necrópsia n. 532.1.01.8999.2023.117832-A01 (id. 244822776), das gravações e imagens de câmeras de monitoramento (id. 244822187 ao 244822652) e dos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, extrai-se das declarações do inimputável J.V.O.S., prestadas em sede de audiência de apresentação realizada nos autos da representação de n. 1003045-70.2023.8.11.0013, utilizada como prova emprestada nesta ação penal, que o recorrente é quem, possivelmente, teria sido o autor do golpe de faca que resultou na morte da vítima. Veja-se:

“[...] Na noite dos fatos, a ELISAINE falou que apenas aguardaria a vítima dormir. FARBIL pulou primeiro, com um gorro. ELISAINE entregou uma faca para cada um dos agentes, todavia, o ora informante não aceitou. Enquanto FARBIL e ELISAINE entraram, o ora informante ficou no jardim, próximo ao portão. Logo, saíram gritando “corre, corre, corre!”, e parece que ELISAINE jogou a faca no quintal. Cada um foi para sua casa, e FARBIL falou que havia sido feito o serviço. Dois dias depois, foram presos. Crê que foi apenas um golpe de faca, desferido por FARBIL na região do pescoço da vítima [...]”
(id. 244822800 - Pág. 7 – trecho extraído da sentença).

A narrativa do inimputável é corroborada pelas declarações do próprio recorrente em seu interrogatório judicial, haja vista que este assume ter pulado o muro da residência da vítima para lhe ceifar a vida.

A única divergência, porém, reside no fato de que o recorrente negou o ataque à vítima e registrou que, ao sair do quarto do ofendido, ele ainda estava com vida, sugerindo que a codenunciada Elisaine foi a responsável por desferir o golpe fatal. Confira-se:

“[...] O ora réu foi até perto da vítima e recuou, quatro vezes, pois estava nervoso e não tinha coragem de dar o golpe. [...] Acha que ELISAINE deu remédios para a vítima, para deixá-la dormindo. Acredita que a vítima teria acordado, caso contrário. A vítima, salvo engano, estava dormindo nua e de lado. Nunca teve contato com ELISAINE, salvo no dia em que se encontraram pessoalmente. Ela estava com muito raiva da vítima, que tinha batido nela ou magoado ela, mas ELISAINE não explicava ao certo os fatos. Crê que ficaram aproximadamente 8 a 12 minutos na casa. Quando o ora réu saiu do quarto, a vítima estava com vida e não havia sido ainda atingida. ELISAINE saiu do quarto cerca de 20 segundos depois do ora réu [...]”
(id. 244822800 - Pág. 7 – trecho extraído da sentença).

Desta feita, observa-se que a pronúncia do recorrente pelos delitos imputados na denúncia é embasada em indícios de autoria robustos produzidos no curso da instrução processual, de maneira que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não há se falar em impronúncia.

Em relação ao pedido de absolvição do delito conexo, embora o recorrente alegue que foi o adolescente J.V.O.S. quem o induziu a cometer o crime de homicídio, esta circunstância é irrelevante, ao menos para fins de pronúncia.

Como se denota do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, se definida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, caberá ao órgão popular a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.

Desse modo, nesta fase do sumário de culpa, compete ao Magistrado apenas analisar se há nos autos a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria do agente pela prática do crime conexo, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, como já demonstrado, extrai-se dos autos prova cabal da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria do recorrente, haja vista que a participação do inimputável J.V.O.S. na empreitada delitiva é assumida por ambos.

A propósito, colhe-se precedente de minha relatoria, o qual preleciona que, ao se constatar indícios de participação do adolescente, é preciso submeter ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos relativos ao crime de corrupção de menores. Observa-se:

“[...] 2. Fatos relevantes: (i) negativa de autoria; (ii) acusado reconhecido por testemunhas; (iii)
relatos do adolescente infrator que colocam o recorrente na cena do crime
; (iv) relatório de investigação que apontam indícios de autoria; (v) confirmação da autoria por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Existindo indícios suficientes de que
o homicídio envolveu a participação de adolescente, deve ser mantida a pronúncia pelo crime de corrupção de menores
. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000918-89.2023.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) – sem destaques no original.

Assim, improcede o pleito de absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 e mantém-se a pronúncia.

Além das teses alhures apreciadas, o recorrente pugna pelo decote das qualificadoras da promessa de pagamento e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, respectivamente.

A respeito do tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe o decote das circunstâncias qualificadoras somente é admitida quando se revelarem manifestamente improcedentes
.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Na espécie, verifica-se que o caderno processual fornece substrato probatório suficiente para encaminhar as qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença.

Em relação à qualificadora da promessa de pagamento, esta circunstância pode ser extraída do próprio interrogatório do recorrente, o qual descreve que o inimputável J.V.O.S. lhe contou que a codenunciada Elisaine prometeu realizar o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ceifar a vida da vítima, que era seu namorado.

As declarações do recorrente encontram suporte no depoimento fornecido pelo adolescente por ocasião da audiência de apresentação, nos autos da representação n. 1003045-70.2023.8.11.0013.

Portanto, as provas dos autos indicam que o crime, pelo menos em tese, foi praticado em virtude da promessa de pagamento realizada pela codenunciada Elisaine, razão pela qual se preserva a qualificadora descrita no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Relativamente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, o interrogatório do recorrente revela um cenário no qual o ofendido estava dormindo antes do golpe fatal, inclusive acreditando que a codenunciada Elisaine havia o dopado, consoante se verifica:

“[...] Foram seguindo ELISAINE até a porta de um quarto, e quando olhou para o interior,
viu que a vítima estava dormindo
[...]
Acha que ELISAINE deu remédios para a vítima, para deixá-la dormindo
. Acredita que a vítima teria acordado, caso contrário.
A vítima, salvo engano, estava dormindo nua e de lado
[...]”
(id. 244822800 - Pág. 7 – trecho extraído da sentença) – sem destaques no original.

Da mesma forma, a concepção de que o crime foi praticado enquanto a vítima dormia é corroborada pelas assertivas do inimputável J.V.O.S.

Por conseguinte, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revela como manifestamente improcedente e deve ser submetida à analise do Tribunal do Júri.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, razão não assiste ao recorrente.

Como se infere dos autos, o recorrente teve sua prisão em flagrante relaxada, devido ao Magistrado de origem entender que fora realizada de maneira ilegal. Por outro lado, em acolhimento à manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, a qual é fundada na gravidade concreta do delito (id. 244822671).

Por ocasião da sentença de pronúncia, foi deliberado pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar não se alteraram, conforme se destaca:

“[...] Considerando-se que os réus, durante todo o lapso temporal em que responderam ao feito, o fizeram segregados cautelarmente, não advindo qualquer alteração fático-jurídica a ensejar suas solturas, presentes os requisitos dos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, hão de permanecer presos preventivamente, ressalvada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput). [...]
”
(id.
244822800 - Pág. 9).

Diante disso, a detida análise dos autos revela que o decreto cautelar deve ser mantido, diante da presença incontestável do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme demanda o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as provas produzidas durante a instrução assentam a gravidade concreta do delito cometido, em teoria, pelo recorrente, de forma que cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para garantir a ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o recorrente permaneceu preso durante toda a fase do
judicium accusationis
, a indicar a inviabilidade da soltura no atual momento processual.

A propósito, colhe-se precedente deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, RSE n. 1001035-83.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

“[...] A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente. [...] As instâncias ordinárias concluíram que a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justifique sua liberdade. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 854.885/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Em conclusão, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir os fundamentos empregados pelo Juízo singular, tornando-se imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Farbil de Souza Honorata
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024